Tribunal: STF
Processo: AP 1307
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUCIENNE SERAFIM NOGUEIRA GOIS (eDoc. 127) em face da Decisão por mim proferida em 4/3/2026 (eDoc. 123), na qual julguei prejudicado o pedido formulado pela defesa de suspensão do julgamento da Sessão Virtual realizada pela Primeira Turma, entre 20/2/2026 a 27/2/2026, em razão de Agravo Regimental pendente de julgamento.
 Em suas razões, o embargante argumentou que:

“A decisão foi objeto de Agravo Regimental em 26 de fevereiro de 2026 (ID b2b79572), com pedido de atribuição de efeito suspensivo.
 Neste ponto, a marcha processual atropelou o rito legal: embora o Agravo tenha sido protocolado tempestivamente e enquanto o julgamento virtual ainda transcorria, o Relator deixou de observar o artigo 317, §2º, do RISTF, deixando de encaminhar o recurso para manifestação da PGR, bem como deixando de submetê-lo à Turma para apreciação.
 Como é cediço, o agravo regimental é cabível contra decisões monocráticas de Relator, devendo impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. De acordo com o artigo 317, §2º, do RISTF, ao receber o recurso caberá ao Relator 1) reconsiderar o seu ato; ou 2) submeter o agravo para julgamento do Plenário ou da Turma, a quem caiba a competência, computando-se também o seu voto.
 O julgamento principal foi finalizado em 27 de fevereiro de 2026 com o recebimento do aditamento à denúncia. Ocorre que, a decisão ora embargada, datada de 4 de março de 2026, limitou-se a declarar a prejudicialidade do pedido inicial em razão do fato consumado do julgamento, consolidando uma omissão procedimental que impede a Defesa de acessar a fonte primária da prova até o presente momento e omitindo-se em relação à interposição do Agravo Regimental e seu processamento”.
(...)
E, ao final, solicitou (eDoc.127):

1. O acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, com a concessão de efeitos infringentes, para sanar a obscuridade e a omissão apontadas;
 2. O reconhecimento da inobservância do rito do Art. 317 do RISTF, determinando-se o regular processamento do Agravo Regimental, com vista à PGR;
 3. A superação da tese de prejudicialidade, uma vez que o direito ao espelhamento integral dos dados brutos (Laudo nº 2190/2024) é condição sine qua non para o exercício do contraditório substancial e da paridade de armas.

É o relatório. DECIDO.
De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.
Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado.
No presente caso, não se constata a existência de nenhuma das hipóteses de cabimento. A decisão embargada não incorreu em omissão, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. Ademais, a contradição que autoriza a oposição do recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. Da mesma forma, a decisão não é obscura, pois a ela não faltam clareza nem certeza quanto ao que foi decidido. Por fim, também é certo que não há no julgado nenhum erro material a ser corrigido. 
Além disso, o Agravo Regimental, nos termos do art. 317, § 4º do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, não tem efeito suspensivo.
Diante do exposto, REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por LUCIENNE SERAFIM NOGUEIRA GOIS.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente